Tribunal: TJDFT
Processo: 0005804-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005804-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: REGISTRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada. 1. Nos termos do CPC 921, §4o, “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” 2. Findo o prazo de suspensão, adota-se o regramento até então vigente, anterior às inovações da Lei 14.195/21, à luz do princípio tempus regit actum. 3. Antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/21, tinha-se que “o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito” (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 1.937.695, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022). 4. Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206-A do Código Civil, e 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de inaplicabilidade da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido inércia absoluta do credor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 14 do CPC, afirmando ter ocorrido aplicação equivocada do CPC, porquanto entende que as normas sobre prescrição intercorrente não podem retroagir para alcançar atos praticados antes da vigência da lei nova. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206-A do CC e 921, § 4o-A, do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Deferido pedido de suspensão (...), em 23/06/2018 (id 32886931 do feito originário), os autos seguiram ao arquivo provisório. Decorrido o prazo da suspensão em 23/06/2019, iniciou-se o da prescrição intercorrente (...), que foi suspenso de 12/06/2020 a 30/10/2020 (...). Mesmo levando em conta essa última suspensão, consumou-se a prescrição intercorrente em 14/12/2024 (...). Acrescento que foi concedida ao credor a oportunidade de se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente (ids 228156845 e 231255303)” (ID 79256473). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 14 do CPC, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".(AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Em relação ao termo inicial, adota-se o regramento então vigente, anterior às inovações da Lei 14.195/2021 (...). Desse modo, não tendo sido localizados bens penhoráveis, a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente em 14/12/2024" (ID 79256473). Portanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, ausente a similitude fática entre os casos confrontados e exame do tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional, contrariando o teor dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Aplicação da Súmula no 284/STF”. (REsp n. 1.970.830/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F